Tribunal: TJMT
Processo: 1000806-64.2021.8.11.0110
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000806-64.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TSERE UPTE RAI RATE - CPF: 702.046.001-11 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CONTRATANTE IDOSO, ANALFABETO E INDÍGENA – CONTRATAÇÃO REGULAR – ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ARTIGO 595 DO CC – VALIDADE – INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O contrato firmado por pessoa analfabeta, assinado a rogo por terceira pessoa, na presença de duas testemunhas e mediante apresentação de documentos pessoais, é valido. Inteligência do artigo 5
95,
do
Código Civil
.

Demonstrada a efetiva contratação do empréstimo consignado pelo consumidor, com disponibilização do numerário em sua conta bancária, não há abusividade nos descontos em seu benefício previdenciário, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000806-64.2021.8.11.0110

APELANTE:
TSERE UPTE RAI RATE

APELADO:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TSERE UPTE RAI RATE

contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT,
Dr. Carlos Eduardo de Moraes e Silva
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral nº 1000806-64.2021.8.11.0110, ajuizada em face do
BANCO ITAÚ

CONSIGNADO S/A
, que julgou improcedentes os pedidos e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, no entanto, suspendeu a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega que houve falha no negócio jurídico, de modo que não é possível considerar válida a relação jurídica sem a entrega do valor que originou a contratação, vez que a parte requerida não demonstrou que a parte se beneficiou, mas somente anexou
print
sistêmico.

Enfatiza que considerando que a instituição bancária não trouxe nenhum documento idôneo do repasse do saldo, evidencia
a falha na prestação de serviços, de modo que passível de reforma a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau
.

Pleiteia “
a condenação do apelado a restituição dos valores de forma dobrada, considerando a ausência de comprovação de que a parte foi beneficiada do valor integral do empréstimo”
(sic).

Enfatiza que
“considerando que não restou efetivamente comprovada a validade do empréstimo, evidentemente caracterizada a incidência de danos morais no caso em tela, os quais devem ser arbitrados de forma proporcional ao dano suportado à parte” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e declarar a ilegalidade dos descontos em seu benefício; condenar o apelado a restituição dos valores descontados indevidamente, sob os quais os juros moratórios deverão incidir desde o evento danoso; a restituição na forma dobrada, ante a comprovação da má-fé da instituição bancária; a condenação da parte apelada à indenização por danos morais, com aplicação de correção monetária pelo índice INPC desde o arbitramento, bem como incidência de juros de mora no percentual de 1%, ambos a contar do evento danoso, conforme a Súmula nº. 54 do STJ.

Requer também a condenação do apelado aos danos materiais, com aplicação de correção monetária pelo índice INPC, bem como pela incidência de juros de mora no percentual de 1%, ambos a contar do evento danoso, conforme Súmula nº. 53 do STJ; a inversão do ônus sucumbencial, e a fixação dos honorários recursais na forma do artigo 85, § 11 do CPC [id.128786351].

Contrarrazões ofertadas no id. 128786357.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do Dr. José Zuqueti, opinou pelo desprovimento do recurso, conforme id. 138249698.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no id. 129214198.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
TSERE UPTE RAI RATE

a
juizou uma ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, alegando, em síntese, que é aposentado, idoso, indígena, e ao verificar a situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimo por ele não solicitados, através do contrato de nº 570576511, no valor de R$ 3.647,45 (três mil e seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) em 72 prestações no valor de R$ 94,40 (noventa e quatro reais e quarenta centavos), com 26 parcelas descontadas, totalizando o montante de R$ 4.908,80 (quatro mil e novecentos e oito reais e oitenta centavos).

Em face disso, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito em dobro e indenização pelos danos morais.

Após regular processamento do feito, o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, no entanto, suspendeu a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta que não contratou com o banco requerido, bem como que o documento carreado pelo banco apelado não comprova que ele recebeu os valores, posto que se trata de documento unilateral, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso para que seja
declarada a ilegalidade dos descontos
realizados junto ao benefício do autor,
bem como seja
determinada
a restituição dos valores descontados indevidamente de forma dobrada e o pagamento por danos morais
, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Após regular tramitação da demanda, o magistrado condutor do feito, sob o fundamento de que ficou demonstrada a existência de relação jurídica, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, no qual se insurge a parte autora, pugnando pela reforma da sentença em sua totalidade.

Pois bem. Os autos revelam que o autor, ora apelante, é indígena, idoso e aposentado, tendo sofrido descontos supostamente indevidos em seu benefício do INSS, referente ao empréstimo consignado.

Por sua vez, a instituição financeira, ora apelada, ao apresentar defesa escrita, trouxe aos autos o contrato intitulado “Cédula de Crédito Bancário”

[id. 128786341]
, donde se extrai
que a avença foi celebrada pela assinatura do autor,

bem como com a assinatura de um acompanhante, identificado como Pedro Tsi Rupe Orebewe), sendo que a assinatura aposta no referido instrumento é idêntica ao documentos pessoais anexados no
id. 128786319.

Ademais, cumpre registar que os documentos apresentados pela instituição financeira foram impugnados apenas genericamente pelo autor/recorrente.

De fato, aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor às instituições bancárias, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, no entanto, constata-se que o Banco apelado desincumbiu do seu ônus probatório, a teor do art. 373, inciso II do CPC, isso porque os documentos apresentados possuem detalhadamente os valores referentes ao empréstimo consignado e as taxas de juros impostas, que foi devidamente chancelado pelo apelante, de modo que não há que se falar em ausência de informações no referido instrumento contratual.

Sobre a validade do negócio jurídico,
comungava do entendimento de que a pessoa analfabeta só poderia
contratar por meio de instrumento público ou de assinatura a
rogo
em instrumento particular, mediante procuração pública, sendo insuficiente a aposição de sua impressão digital
, contudo, diante do recente entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça
passo a adotar o posicionamento no sentido de que
a validade do contrato firmado por pessoa analfabeta não depende de instrumento público
, vejamos:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE.
1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto). 3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro. 4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02.
5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público. 6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.
7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social. 8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional.
9. O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito.
10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador. 11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas. 12. Recurso especial conhecido e provido”
(STJ – REsp: 1907394 MT 2020/0205908-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/05/2021, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021)

Além disso, há nos autos comprovante de transferência de valores (TED) para a conta da parte autora (CPF n.

702.046.001-11
, agência:1001, banco: Itaú Unibanco)
, demonstrando a disponibilização do valor na conta corrente da parte autora
[id.128786357]
.

Assim, as provas apresentadas pelo recorrido demonstram que o contrato realizado entre as partes é lícito e regular, portanto, os descontos no benefício previdenciário do apelante são legítimos, não havendo que se falar em indenização por danos morais, ou restituição em dobro.

No mesmo sentido, em casos análogos, este Sodalício
assim se pronunciou,
in verbis
:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO –
CONTRATO ASSINADO – CONTRATANTE IDOSA, ANALFABETA E INDÍGENA – CONTRATAÇÃO REGULAR – ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ARTIGO 595 DO CC – VALIDADE
– INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A senilidade, per si, não é causa de incapacidade da pessoa física, entretanto, a formalização de negócios jurídicos com pessoas analfabetas exige a comprovação de que ela tenha compreensão das cláusulas, por isso a própria norma jurídica determina que o contrato deve ser por meio da assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, conforme preceitua o art. 595, do C. Civil.
In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado por terceiro a rogo e duas testemunhas, a demanda deve ser julgada improcedente.”
(N.U 0001795-22.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADA – EMPRÉSTIMO PESSOAL - VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS-CONTRATAÇÃO REGULAR-REPARAÇÃO MORAL – INCABÍVEL
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – § 11, ART. 85 DO CPC – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – LEI 1.060/50 C/C ART. 98, § 3ª, DO CPC. Recurso conhecido mas desprovido. (1) – Embora sendo constatado que o recurso aviado não se trata de um primor de peça processual, numa analise de todo o seu contexto, visualizando que reside tênues argumentos de que discorda da sentença suas razões e sobretudo porque com base nesta peça, em relação ao mérito, a parte/recorrida produziu ampla peça defensiva em contraminuta, sob a égide de aproveitamento de atos processuais, não deve dar guarida à pretensão de desconhecer o recurso por ausência de dialeticidade. (2) – Residindo nos autos prova inequívoca da contratação e disponibilização do dinheiro em favor do seu cliente na formação do empréstimo, quando o bastante para não dar guarida à pretensão tratada pelo autor quando este pretende a nulidade daquele ato e devolução dos valores que pagou por longo tempo junto à instituição financeira. (3) – Não se agasalha pretensão de ser analfabeto na formalização do contato quando a prova está em sentido contrario. Por outro lado, não se revela possibilidade de acatar argumentos do vício de coação na formação do contrato porque este não se presume, deve ser demonstrada de forma clara, precisa e indene de quaisquer dúvidas, o que não reside nos autos. (4) – Sendo o contrato declarado válido, não reside o pedido subsidiário de condenação por danos morais porque estes estão ligados umbilicalmente com o primeiro aspecto. (5) – Vencido em grau recursal, conhecido e desprovido o recurso de apelação aviado, os honorários arbitrados em primeiro grau de jurisdição devem ser majorados. Se labuta judicialmente sob o pálio da justiça gratuita, mentem-se a suspensão de sua exigibilidade conforme o prescrito na Lei de Regência e formatado pelo CPC’.”
(N.U 1012555-79.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau, e, via de consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados exclusivamente pelo recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observada a regra do art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022